Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-98.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001590-98.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 571.460.201-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), GEDERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 735.269.591-53 (APELANTE), GEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 012.885.971-77 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALECIMENTO DO CORRENTISTA – NOTIFICAÇÃO DO BANCO ACERCA DO ÓBITO - AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO COM O SALDO EXISTENTE NA CONTA-CORRENTE – PRÁTICA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA NA FORMA DOBRADA –
DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A perpetuação dos descontos na conta do correntista falecido, após ciência do óbito, constitui verdadeira autotutela privada, ordinariamente vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impõe ao réu o dever de devolver os valores descontados, a partir da comunicação do falecimento.

2. Destaca-se que, tratando-se de cobrança indevida, que se deu mediante descaso e má-fé pelo banco, a restituição deve se dar na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

3. No entanto, o desconto indevido realizado depois da ciência da morte do titular da conta corrente não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ana Paula Lima Barbosa dos Santos
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no. 0001590-98.2016.8.11.0024, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A
.
,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID 72411503 - Pág. 2/3).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que apesar do óbito do correntista não ensejar o afastamento das dívidas, os descontos continuaram a ser realizados junto à conta corrente, o que não pode ser aceito, uma vez que a não extinção da dívida não autoriza o banco a agir como se fosse mandatário, efetivando débitos após ciência do óbito.

Asseveram que, após o falecimento do correntista, eventuais débitos deixados por este, devem ser exigidos pelos meios legais, não cabendo o simples desconto no saldo existente na conta.

Sustentam que, o desconto efetivado pelo réu caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos materiais, com repetição em dobro do indébito e danos morais (ID 72411505 - Pág. 1/

72411508 - Pág. 1).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 72411515 - Pág. 1/5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão assiste aos apelantes.

É que, após o falecimento do correntista e a comunicação do fato à instituição financeira, a cobrança de eventuais dívidas deve se dar por via própria, sendo indevida a realização de descontos diretamente na conta corrente.

No caso, restou demonstrado nos autos que, mesmo ciente do falecimento do correntista, sr. Gerson Pereira dos Santos, o banco réu efetivou débitos diretamente na conta, o que configura falha na prestação de serviços, ensejando o dever de restituição.

Com efeito, na hipótese, o banco requerido não refutou a alegação da sua ciência acerca da morte do titular, de modo que a perpetuação dos descontos na conta do correntista falecido, constitui verdadeira autotutela privada, ordinariamente vedada em nosso ordenamento jurídico, o que impõe ao réu o dever de devolver os valores descontados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS O FALECIMENTO DO CORRENTISTA. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Hipótese em que a parte autora busca a declaração de inexistência de débito ou a nulidade da cobrança de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento, em razão da via eleita pelo banco, descontando indevidamente os valores na conta corrente do falecido correntista.
Descontos efetuados na conta corrente, após o falecimento do correntista que são indevidos, cuja devolução dos valores debitados deve ocorrer pelo Banco demandado, cabendo a este direcionar cobrança de eventual crédito contra o espólio, mediante ação própria
. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME
. (TJRS - Recurso Cível, No 71007961014, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 24-04-2019).

CONTRATO. CONTA CORRENTE. FALECIMENTO DA CORRENTISTA. CIÊNCIA DO BANCO. RESISTÊNCIA NO ENCERRAMENTO DA CONTA E INSISTÊNCIA EM CONTINUAR DEBITANDO VALORES RELATIVOS A SEGURO. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Ficou demonstrado nos autos que o réu foi cientificado do falecimento de sua funcionária e, mesmo assim, resistiu em encerrar a conta por ela mantida naquele estabelecimento, bem como continuou promovendo indevidamente débitos de prêmios de seguro contratado pela falecida. 2.
A existência de saldo devedor de responsabilidade da falecida autorizava o banco a buscar ressarcimento
junto ao espólio
; mas não a manter a conta aberta
. 3.
Como não foi elucidado o beneficiário do seguro, o pedido do espólio de ser indenizado foi rejeitado, determinando-se, de forma escorreita, a restituição dos valores debitados a partir da comunicação da morte
. 4 A recalcitrância do banco em tomar as providências que desde logo lhe cabia, ao longo de dois anos, obrigando o espólio a buscar a intervenção judicial para fazer valer seus direitos extrapola os meros aborrecimentos e configura dano moral indenizável. 5. O arbitramento observou as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os propósitos pedagógico e reparatório da condenação, não comportando redução. Recurso não provido.
(TJSP - Apelação Cível 1004613-10.2017.8.26.0565; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019).

Destaca-se que, tratando-se de cobrança indevida, que se deu mediante descaso e má-fé pelo banco, a restituição deve se dar na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DA CORRENTISTA – RECURSO DO BANCO RÉU - Razões recursais totalmente dissociadas da fundamentação da r. sentença – Recorrente que deixou de apontar os fundamentos de fato e de direito para a reforma da decisão, nos termos do art. 1.010, II, CPC/2015 – Princípio da dialeticidade, que não foi atendido – RECURSO DO BANCO RÉU NÃO CONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DA CORRENTISTA – Extinção do contrato em virtude da morte do mutuário – Art. 16 da Lei no 1.046/50 – Mesmo após o falecimento da correntista e o autor ter comunicado o óbito de sua genitora ao banco, este continuou a efetuar os descontos dos empréstimos consignados -
O descaso do fornecedor e o descontrole em sua gestão não constituem "engano justificável", o que gera o dever do réu de pagar em dobro ao consumidor o valor das parcelas descontadas após o falecimento – Art. 42, parágrafo único, CDC
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO NESTE TÓPICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALECIMENTO DA CORRENTISTA – DANO MORAL – Valor que não comporta majoração – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJSP - Apelação Cível 1036279-19.2016.8.26.0224; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
FALECIMENTO DO CORRENTISTA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]. 6. Dano material.
A conduta do banco em descontar parcela do empréstimo após bloqueio da conta bancária e ocorrência do sinistro, sem comprovar a origem do débito, se revela ilícita. Com efeito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor - CDC, é devida a devolução dobrada quando houver cobrança indevida com pagamento por parte do consumidor, em casos em que não caracterize engano justificável e haja percepção de má-fé ou pouco caso da instituição financeira.
Portanto, adequada a condenação na forma dobrada
. 7. Dano moral. É sabido, via de regra, que o mero inadimplemento contratual, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação moral. No entanto, no presente caso, a desídia da parte ré em solucionar a situação, gerou transtornos à vida da autora que extrapolam o mero dissabor do cotidiano, conforme se vê abaixo. 8. Restou incontroverso que desde setembro de 2015 até abril de 2016, a autora não conseguiu cancelar o desconto, se vendo obrigada a quitar o débito para evitar o aumento da "dívida", que já crescia exorbitantemente, e a inscrição do nome do de cujus no cadastro de devedores. E ainda, mesmo após o pagamento não conseguiu reaver, até o momento, o valor cobrado indevidamente. 9. Além disso, ficou demonstrado que o pagamento do débito (14/04/2016- ID 6381216) pela autora foi realizado dias antes da sua viagem em família para os EUA (25/10/2016- ID 6381217), o que acarretou em modificação da programação inicial (hotel, parques e passeios), diante da destinação diversa do seu dinheiro e restrição do seu crédito. 10. Quanto ao valor do dano moral, mantenho o quantum fixado pelo magistrado a quo, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Custas adicionais, se houver, pelo recorrente vencido. Condenação em honorários advocatícios pelo recorrente vencido, cujo montante fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Súmula de julgamento servirá de acordão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
(TJDF - Acórdão 1143443, 07232524420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 26/12/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No entanto, o desconto indevido realizado depois da ciência da morte do titular da conta corrente não é capaz de configurar a ocorrência de dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA CORRENTISTA. AMORTIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM O SALDO EXISTENTE NA CONTA-CORRENTE. PRÁTICA INDEVIDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA AMORTIZADA. O falecimento da correntista gera a paralisação da conta-corrente, e eventuais dívidas existentes devem ser objeto de habilitação no inventário ou de ação judicial específica, impondo-se o provimento do apelo unicamente para determinar a restituição da quantia debitada de forma indevida da respectiva conta. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO.
Em que pese reprovável a conduta da parte requerida, não há falar em indenização por danos morais no caso sub judice, haja vista inexistir comprovação do abalo de psíquico pelos demandantes (sucessores) com a amortização da dívida junto à conta-corrente da correntista
.
Não se trata de dano in re ipsa, impondo-se a efetiva demonstração nos autos dos alegados danos extrapatrimoniais a justificar a condenação indenizatória, o que não ocorreu.
Sucumbência redefinida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
(TJRS - Apelação Cível, No 70067886242, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 13-04-2016).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para determinar a restituição dos valores
descontados, a partir da comunicação do falecimento, na forma dobrada, com a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo prejuízo. Dada a sucumbência recíproca, condeno as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021